Tribunal: TJES
Processo: 5006292-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006292-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS MARTINS DA GAMA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.

EXCESSO DE PRAZO
PARA INÍCIO DAINSTRUÇÃO PROCESSUAL
.
EXCESSO NÃO COMPROVADO
.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PREVENTIVA. REVISÃO NONAGESIMAL. COMPROVADA A
NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.

DENEGADA A ORDEM

1. A ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de tráfico de drogas e associação, majorados pelo emprego de arma de fogo, e envolvimento de adolescente, com 04 (quatro) réus, e procuradores distintos, a revelar a necessidade de diversas diligências para a instrução do feito.

2. Os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, aguardando as apresentações das defesas prévias, e destaco que a defesa do paciente apresentou a referida peça somente em 29/08/2024 (Id. 49628104), não havendo que se falar em excesso de prazo.

3. Da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, restando ainda, evidenciada a materialidade delitiva, a revelar que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para cessar a ação criminosa da organização, e resguardar a ordem pública. Precedente STJ

4. A indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a concessão de medidas cautelares (art. 319, do CPP), pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006292-77.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IREMAR SILVEIRA SANTOS (AC)
PACIENTE: MATHEUS MARTINS DA GAMA
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: IREMAR SILVEIRA SANTOS - BA48442
Advogado do(a) PACIENTE: IREMAR SILVEIRA SANTOS - BA48442

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS MARTINS DA GAMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal/ES, que manteve a sua prisão preventiva, nos autos da Ação Penal 0000174-48.2023.8.08.0052, em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação, majorados pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06), e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que, na tarde de 31/05/2023, na Comunidade de Santo Izidoro, Rio Bananal/ES, policiais militares surpreenderam
MATHEUS MARTINS DA GAMA,
na companhia de

KAUAN ANUNCIAÇÃO ANDRADE SANTOS, EDUARDO FABRÍCIO RODRIGUES e LUANA RODRIGUES LOCATELLI,
na prática da traficância.

Consta na inicial que os réus mantinham
em depósito, para fins de comércio, 62 (sessenta e duas) pedras de crack, 08 (oito) papelotes

de cocaína, 02 (dois) frascos de ácido bórico, R$1.604,00 (mil seiscentos e quatro reais) fracionados em nota de pequeno valor.

Apurou-se que, no interior da
residência,
ainda foi arrecadada
01 (uma) arma de fogo calibre .32, 12 (doze) munições calibre .38,
e 02
(
dois
) carregador
es
,
tudo
sem autorização, e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Passo a analisar as teses defensivas.

De início, a defesa alega
excesso de prazo
para o início da instrução processual.

Das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 8574398), verifico que, em audiência de custódia realizada em 02/06/2023, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento de condições.

O ministério Público ofereceu denúncia em
02/08/2023
(fls. 02/04, 32788859) e representou pela preventiva do réu Matheus Martins da Gama (Id. 32918412), tendo o magistrado

recebido a denúncia
em 14/08/2023
, quando também expediu o decreto de prisão (Id. 32918418).

Consta, ainda, nas informações que, embora
foragido
, o denunciado, constituiu advogado, e foi capturado em 31/10/2023.

Impossível analisar tal tese, sem atentar para o fato de que a ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de tráfico de drogas e associação, majorados pelo emprego de arma de fogo, e envolvimento de adolescente, com 04 (quatro) réus, e procuradores distintos, a revelar a necessidade de diversas diligências para a instrução processual.

Outrossim, quanto ao pedido de relaxamento, protocolado em 04/04/2024, vejo que foi devidamente analisado em 10/04/2024 (Id. 40747430), oportunidade em que o magistrado manteve a prisão do paciente, e demais denunciados, e determinou a cobrança das defesas prévias.

Assim, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, aguardando as apresentações das referidas peças processuais dos demais corréus, pois o impetrante o fez em 29/08/2024 (Id. 49628104), inexistindo qualquer desídia do Poder Judiciário, para o processamento do feito.

E
m relação
à alega
da
ausência d
os requisitos da prisão preventiva,

v
erifico que a decisão combatida (Id. 8349382), foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias.

Assim, o juiz manteve a segregação cautelar pelos mesmos motivos explicitados nas decisões anteriormente proferidas, sobretudo na que decretou a preventiva (Id. 32918418), que por sua vez, encontra respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP.

E, em se tratando de revisão nonagesimal de prisão preventiva, o STJ possui entendimento de que é suficiente a motivação de que ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos.

No mais, seguindo o entendimento do STJ
1
, entendo que a segregação cautelar deve ser mantida, eis que necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, a fim de cessar a atuação da associação criminosa pois, segundo o Ministério Público, há fortes indícios de que MATHEUS, e a ré LUANA, vieram do Estado da Bahia, a “mando” de Jadson, para auxiliar no tráfico de drogas, cabendo ao paciente a função de controle das finanças do grupo.

Por fim
,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8674752),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
(...) 5. São suficientes os indícios de autoria, e os fundamentos apresentados são idôneos para justificar, ao menos nesse momento processual, a necessidade da custódia cautelar como forma de manutenção da ordem pública, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa.(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 889.813/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.